Tribunal: STF
Processo: HC 242798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000719-64.2023.7.00.0000/AM, submetida à relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 309 do Código Penal Militar). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



     



    APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE. ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - A dicção do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apenas autoriza a integração do Estatuto Processual Penal Castrense pelas normas processuais penais comuns como medida excepcional, estritamente voltadas à supressão de flagrantes lacunas, isto é, a omissões normativas não intencionais e que, nitidamente, decorrem de lapso do legislador, fenômeno que indiscutivelmente não é verificado em relação ao instituto da Resposta à Acusação dos artigos 369 e 369-A do CPP. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    II - Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual cabe julgar os militares estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos castrenses, a Justiça Militar da União (JMU) é competente para o julgamento dos crimes militares, qualquer que seja o agente. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a submissão de civil à JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima, sobretudo quando a conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular funcionamento das Forças Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    III - Nos termos do § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), não se conhece de preliminar quando essa se confunde com o mérito do recurso. IV – Incide no delito do art. 309 do CPM – corrupção ativa – o agente que oferece quantia em dinheiro para que Oficial das Forças Armadas deixe de realizar a devida fiscalização em atividade militar de patrulha fluvial. 



    V - O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tal qual dispõe a literalidade do art. 155 do CPP. Não obstante, o uso de tais elementos de informação, acompanhado das provas produzidas em juízo, é metodologia lícita no processo de valoração da prova bem como de construção da história do fato e, por isso, permite a condenação quando outras evidências, formadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apontam a autoria e a materialidade delitiva. 



    VI - Recurso não provido. Decisão unânime. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para cassar o Acórdão do STM, em razão do não acolhimento da preliminar suscitada pela Defensoria Pública Federal de Manaus/AM porque não oportunizado o oferecimento de Resposta à Acusação, como dispõe o art. 396 e art. 396-A, Código de Processo Penal comum – CPP, o que afrontou o ‘devido processo penal lega/constitucional’ nos seus destacados princípios do 'contraditório’ e da ‘ampla defesa’, anulando o recebimento da Denúncia e abrindo vista para a Defesa Pública Federal em Manaus/AM pelo prazo legal de 10 dias. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do RHC 142.608/SP, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que “a partir da publicação da ata deste julgamento [19/12/2023], o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal [oportunidade de apresentar resposta à acusação] seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno” (Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, DJe de 12/4/2024). 



    Portanto, no presente caso, é inviável a aplicação desse entendimento, pois o paciente, condenado em março de 2023, somente apresentou pedido de incidência do mencionado rito previsto na legislação processual penal comum em sede de Apelação. 



    Se não bastasse isso, o Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa nos termos seguintes: 



    [...] o processo tramitou na instância inicial por mais de três anos, com o recebimento da Denúncia em 14.3.2019 e a apresentação de Alegações Escritas em 25.1.2023. Ainda que a Parte Recorrente sustente tese diametralmente oposta ao entendimento deste Tribunal, não resta a menor dúvida de que a Defesa, tanto a técnica quanto a pessoal, dispôs de oportunidades processuais suficientes para edificar o conjunto probatório necessário à proteção dos interesses do Acusado. 



    Dessarte, a inaplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP não representa lesão aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, diante da inexistência de qualquer prejuízo, não há sequer falar em nulidade. 



    Além desses fundamentos, que encontram respaldo em julgado desta CORTE (HC 125.777, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Na espécie, as alegações defensivas não procedem, tendo em vista que não houve indicação de prejuízo efetivamente sofrido pelo paciente, nem demonstração de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal.



    Nessa linha de raciocínio: 



    (…) 



    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    Em conclusão, por estar em consonância com a jurisprudência desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente